Tribunal: STJ
Processo: 0723848-42.2019.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1965849 - DF
(2021/0243306-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS & ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
DANIEL FRANCISCO MITIDIERO - RS056555
MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
AGRAVADO
: RUBEM ARAUJO DA CUNHA
AGRAVADO
: ROSANGELA CORREIA MARQUES
AGRAVADO
: WALDEMIRO FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: TAQUEJI RICARDO ALLAN PONTES KORESSAWA
AGRAVADO
: ROSA MARIA CORREIA MARQUES
ADVOGADOS
: RODRIGO VICENTE MARTINS FERNANDES - DF050127
FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ - DF034163
AGRAVADO
: SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: ALYSSON SOUSA MOURÃO - DF018977
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: JOSÉ ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL - AM003725
ALEX SOUZA DE MORAES SARKIS E OUTRO(S) - RO001423
SERGIO LUDMER - AL008910A
FRANCIMEIRE HERMOSINA DE BRITO - DF037576
PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
VERENA DE FREITAS SOUZA - DF032753
ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - MT008948O
MARCO ANTONIO INNOCENTI - DF063283
INTERES.
: CONFEDERACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO
PUBLICO FEDERAL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: FEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO SERVICO
PUBLICO FEDERAL - FENADSEF - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: CONFEDERAÇÃO
NACIONAL
DOS
TRABALHADORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM
EDUCAÇÃO - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: CAMILLA LOUISE GALDINO CÄNDIDO - DF028404
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - SP103250
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
INTERES.
: CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES-CUT - "AMICUS
Documento eletrônico VDA54904853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:38:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: fb175f9a-18b1-499f-b1d9-b6aa5566463a

CURIAE"
INTERES.
: FORÇA SINDICAL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES - UGT - "AMICUS
CURIAE"
INTERES.
: NOVA CENTRAL SINDICAL DE TRABALHADORES - NCST -
"AMICUS CURIAE"
INTERES.
: CENTRAL DOS SINDICATOS BRASILEIROS - CSB - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: CAMILLA LOUISE GALDINO CÄNDIDO - DF028404
CLAUDIA CAMPAS BRAGA PATAH - SP106172
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA N. 1.364 DO
STF.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESTAQUE
DE
HONORÁRIOS.
VINCULAÇÃO
DOS
ASSOCIADOS.
AUTORIZAÇÃO
INDIVIDUAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, em razão da
ausência de repercussão geral, conforme Tema n.
1.364 do STF, que trata da possibilidade de retenção
de honorários advocatícios contratuais em execuções
individuais de sentença coletiva, quando o contrato é
celebrado com sindicato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se é
necessário aguardar o trânsito em julgado do caso
paradigma para aplicar o Tema n. 1.364 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A controvérsia sobre a possibilidade de o contrato
celebrado com o sindicato para o ajuizamento de ação
coletiva permitir o destaque de honorários contratuais
em execuções individuais pressupõe o exame de
legislação infraconstitucional (Lei n.
).
8.906/1994
Inexistência de questão constitucional. Questão
restrita à interpretação de norma infraconstitucional.
3.2. A discussão sobre a cobrança de honorários
advocatícios contratados com a entidade sindical em
execuções individuais de sentença exige, ainda, a
análise de matéria fática e de cláusulas contratuais do
instrumento celebrado entre o sindicato e o escritório
de advocacia. Identificação de grande volume de
recursos sobre o tema.
Documento eletrônico VDA54904853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:38:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: fb175f9a-18b1-499f-b1d9-b6aa5566463a

3.3. Julgado o tema e determinada pela Suprema
Corte a devolução dos autos a este Tribunal para a
aplicação, não há falar em suspensão.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:38:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: fb175f9a-18b1-499f-b1d9-b6aa5566463a

AgInt nos EDcl no RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1965849 - DF
(2021/0243306-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS & ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
DANIEL FRANCISCO MITIDIERO - RS056555
MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
AGRAVADO
: RUBEM ARAUJO DA CUNHA
AGRAVADO
: ROSANGELA CORREIA MARQUES
AGRAVADO
: WALDEMIRO FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: TAQUEJI RICARDO ALLAN PONTES KORESSAWA
AGRAVADO
: ROSA MARIA CORREIA MARQUES
ADVOGADOS
: RODRIGO VICENTE MARTINS FERNANDES - DF050127
FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ - DF034163
AGRAVADO
: SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: ALYSSON SOUSA MOURÃO - DF018977
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO
FEDERAL - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: JOSÉ ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL - AM003725
ALEX SOUZA DE MORAES SARKIS E OUTRO(S) - RO001423
SERGIO LUDMER - AL008910A
FRANCIMEIRE HERMOSINA DE BRITO - DF037576
PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
VERENA DE FREITAS SOUZA - DF032753
ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - MT008948O
MARCO ANTONIO INNOCENTI - DF063283
INTERES.
: CONFEDERACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO
PUBLICO FEDERAL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: FEDERACAO
NACIONAL
DOS
TRABALHADORES
DO
SERVICO PUBLICO FEDERAL - FENADSEF - "AMICUS
CURIAE"
INTERES.
: CONFEDERAÇÃO
NACIONAL
DOS
TRABALHADORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM
EDUCAÇÃO - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: CAMILLA LOUISE GALDINO CÄNDIDO - DF028404
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - SP103250
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
Documento eletrônico VDA54527595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:58
Código de Controle do Documento: 74a2312b-ea28-4512-8915-da1ae60af309

INTERES.
: CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES-CUT - "AMICUS
CURIAE"
INTERES.
: FORÇA SINDICAL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES - UGT - "AMICUS
CURIAE"
INTERES.
: NOVA CENTRAL SINDICAL DE TRABALHADORES - NCST -
"AMICUS CURIAE"
INTERES.
: CENTRAL DOS SINDICATOS BRASILEIROS - CSB - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: CAMILLA LOUISE GALDINO CÄNDIDO - DF028404
CLAUDIA CAMPAS BRAGA PATAH - SP106172
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA N. 1.364 DO
STF.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESTAQUE
DE
HONORÁRIOS.
VINCULAÇÃO
DOS
ASSOCIADOS.
AUTORIZAÇÃO
INDIVIDUAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, em razão da
ausência de repercussão geral, conforme Tema n.
1.364 do STF, que trata da possibilidade de retenção
de honorários advocatícios contratuais em execuções
individuais de sentença coletiva, quando o contrato é
celebrado com sindicato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se é
necessário aguardar o trânsito em julgado do caso
paradigma para aplicar o Tema n. 1.364 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A controvérsia sobre a possibilidade de o contrato
celebrado com o sindicato para o ajuizamento de ação
coletiva permitir o destaque de honorários contratuais
em execuções individuais pressupõe o exame de
legislação infraconstitucional (Lei n.
).
8.906/1994
Inexistência de questão constitucional. Questão
restrita à interpretação de norma infraconstitucional.
3.2. A discussão sobre a cobrança de honorários
advocatícios contratados com a entidade sindical em
execuções individuais de sentença exige, ainda, a
análise de matéria fática e de cláusulas contratuais do
instrumento celebrado entre o sindicato e o escritório
de advocacia. Identificação de grande volume de
recursos sobre o tema.
Documento eletrônico VDA54527595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:58
Código de Controle do Documento: 74a2312b-ea28-4512-8915-da1ae60af309

3.3. Julgado o tema e determinada pela Suprema
Corte a devolução dos autos a este Tribunal para a
aplicação, não há falar em suspensão.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim
1.
ementada (fls. 1.835-1.840):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS,
PELO STF, PARA APLICAÇÃO DE TEMA, EM CAPÍTULO DE
INADMISSÃO
REMANESCENTE
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESTAQUE DE HONORÁRIOS.
VINCULAÇÃO
DOS
ASSOCIADOS.
AUTORIZAÇÃO
INDIVIDUAL.
TEMA
N.

AUSÊNCIA
DE
1.364/STF.
REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 1.857-1.861).
A parte agravante sustenta que a tese firmada na Suprema Corte
(Tema n. 1.364 do STF) pode ser alterada, tendo em vista que não houve
trânsito em julgado e que está pendente de julgamento recurso contra a decisão
de ausência de repercussão geral.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão para que seja suspenso
o feito até o trânsito em julgado do ARE n.
(Tema n. 1.364 do
1.520.954/DF
STF) ou a submissão à apreciação do colegiado.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.889-1.894 e fls. 1.896-
1.899.
É o relatório.

VOTO
2. Verifica-se que a controvérsia envolve a necessidade de
apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o
sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da
condenação.
Conforme afirmado na decisão agravada, o STF, no Tema n. 1.364,
pacificou o entendimento de ser infraconstitucional e pressupor o exame de
Documento eletrônico VDA54527595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:58
Código de Controle do Documento: 74a2312b-ea28-4512-8915-da1ae60af309

matéria fática e contratual a controvérsia sobre a possibilidade de o contrato
celebrado com sindicato, para a defesa de interesses em ação coletiva, permitir
a retenção de honorários advocatícios contratuais em execuções individuais.
Essa tese foi estabelecida no julgamento do ARE n.
,
1.520.954-RG/DF
nos termos da seguinte ementa:
Direito civil e processual civil. Execução individual de sentença
coletiva. Destaque de honorários advocatícios contratuais com
sindicato. Matéria infraconstitucional e fática.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que negou
pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais em
execução individual de sentença coletiva. Isso porque o contrato
de honorários fora celebrado com o sindicato, mas os §§ 4o e 7o
da
exigiriam a apresentação de contrato de
Lei no 8.960/1994
prestação de serviços advocatícios com o exequente ou
comprovação de autorização expressa dos filiados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de
prestação de serviços advocatícios celebrado com sindicato,
para a defesa de interesses em ação coletiva, autoriza a
retenção de honorários contratuais em execuções individuais de
sentença coletiva.
III. Razões de decidir
3. A controvérsia sobre a possibilidade de o contrato celebrado
com o sindicato para o ajuizamento de ação coletiva permitir o
destaque de honorários contratuais em execuções individuais
pressupõe o exame de legislação infraconstitucional (
. Inexistência de questão constitucional.
Lei no 8.960/1994)
Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional.
4. A discussão sobre a cobrança de honorários advocatícios
contratados com a entidade sindical em execuções individuais
de sentença exige, ainda, a análise de matéria fática e de
cláusulas contratuais do instrumento celebrado entre o sindicato
e o escritório de advocacia. Identificação de grande volume de
recursos sobre o tema.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É
infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática e
contratual a controvérsia sobre a possibilidade de o contrato
celebrado com sindicato, para a defesa de interesses em ação
coletiva, permitir a retenção de honorários advocatícios
contratuais em execuções individuais”.(ARE n. 1.520.954/RG,
relator MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
)
13/12/2024,
18/12/2024.
Julgado o tema, foi determinada pela Suprema Corte a devolução dos
autos a este Tribunal para a aplicação do entendimento ao caso (fls. 1.831-
1.832).
Assim, em cumprimento à determinação do STF dirigida a este
Tribunal Superior, foi proferida a decisão negando seguimento do recurso
extraordinário, em face da ausência de repercussão geral (Tema n. 1.364 do
STF).
Documento eletrônico VDA54527595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:58
Código de Controle do Documento: 74a2312b-ea28-4512-8915-da1ae60af309

De acordo com o
do CPC, com a publicação do acórdão
art. 1.040
paradigma fica o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem autorizado
a negar seguimento aos recursos extraordinários se o acórdão recorrido
coincidir com a orientação do tribunal superior.
No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação.
Aplicação imediata das decisões do STF. Desnecessidade de
aguardar o trânsito em julgado.
1. As decisões proferidas por esta Corte são de observância
imediata. Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em
julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da
repercussão geral. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da
multa prevista no
§ 4o, do
em caso de
art. 1.021,
CPC/2015,
decisão unânime.
(Rcl n. 30.003 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
.
4/6/2018,
13/6/2018)

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE
DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 218). POSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO
DA
CAUSA
NA
ORIGEM
INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO
PARADIGMA.
RECLAMAÇÃO
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I - O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado
no sentido de que o acórdão proferido em caso paradigma de
repercussão geral pode ser aplicado imediatamente pelos
Tribunais de origem a recursos extraordinários pendentes,
sendo desnecessário, em regra, aguardar-se o trânsito em
julgado ou o julgamento de embargos de declaração
eventualmente opostos.
II - Verificou-se, no caso, que o Tribunal de origem negou
seguimento ao recurso extraordinário da agravante, com base no
decisão essa mantida no julgamento de agravo
Tema 218/RG,
interno, antes do trânsito em julgado do acórdão proferido no RE
não havendo afronta à jurisprudência desta
588.954-RG/SC,
Suprema Corte.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo
recursal.
IV- Agravo desprovido.
(Rcl n. 63.722 AgR, Relator Min. Cristiano Zanin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
3/5/2024)
Ressalte-se que, no caso dos autos, foi reconhecida a ausência de
repercussão da controvérsia discutida nestes autos, o que somente reforça a
desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado do recurso paradigma.
Situação diferente é o reconhecimento da repercussão geral, com
julgamento de mérito, na qual são opostos embargos de declaração com efeitos
modificativos ou pleiteando a modulação dos efeitos, quando há possibilidade
de ajustes na tese ou mesmo de alteração de seu alcance.
Documento eletrônico VDA54527595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:58
Código de Controle do Documento: 74a2312b-ea28-4512-8915-da1ae60af309

Assim, não há falar em suspensão para aguardar o trânsito em
julgado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54527595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:58
Código de Controle do Documento: 74a2312b-ea28-4512-8915-da1ae60af309

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EDcl no RE nos EDcl no REsp 1.965.849 / DF
Número Registro: 2021/0243306-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07086276220198070018 07238484220198070000 7086276220198070018 7238484220198070000
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl no RE nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : M DE OLIVEIRA ADVOGADOS & ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
DANIEL FRANCISCO MITIDIERO - RS056555
MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
RECORRIDO
: RUBEM ARAUJO DA CUNHA
RECORRIDO
: ROSANGELA CORREIA MARQUES
RECORRIDO
: WALDEMIRO FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO
: TAQUEJI RICARDO ALLAN PONTES KORESSAWA
RECORRIDO
: ROSA MARIA CORREIA MARQUES
ADVOGADOS
: RODRIGO VICENTE MARTINS FERNANDES - DF050127
FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ - DF034163
RECORRIDO
: SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : ALYSSON SOUSA MOURÃO - DF018977
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: JOSÉ ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL - AM003725
ALEX SOUZA DE MORAES SARKIS E OUTRO(S) - RO001423
SERGIO LUDMER - AL008910A
Documento eletrônico VDA54882632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:45:24
Código de Controle do Documento: d4419212-d275-4a1b-9c45-e89b15e93a6f

FRANCIMEIRE HERMOSINA DE BRITO - DF037576
PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
VERENA DE FREITAS SOUZA - DF032753
ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - MT008948O
MARCO ANTONIO INNOCENTI - DF063283
INTERES.
: CONFEDERACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO
PUBLICO FEDERAL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: FEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO SERVICO
PUBLICO FEDERAL - FENADSEF - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM
EDUCAÇÃO - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: CAMILLA LOUISE GALDINO CÄNDIDO - DF028404
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - SP103250
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
INTERES.
: CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES-CUT - "AMICUS
CURIAE"
INTERES.
: FORÇA SINDICAL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES - UGT - "AMICUS
CURIAE"
INTERES.
: NOVA CENTRAL SINDICAL DE TRABALHADORES - NCST -
"AMICUS CURIAE"
INTERES.
: CENTRAL DOS SINDICATOS BRASILEIROS - CSB - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: CAMILLA LOUISE GALDINO CÄNDIDO - DF028404
CLAUDIA CAMPAS BRAGA PATAH - SP106172
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - DESCONTOS INDEVIDOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS & ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
DANIEL FRANCISCO MITIDIERO - RS056555
MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
Documento eletrônico VDA54882632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:45:24
Código de Controle do Documento: d4419212-d275-4a1b-9c45-e89b15e93a6f

AGRAVADO
: RUBEM ARAUJO DA CUNHA
AGRAVADO
: ROSANGELA CORREIA MARQUES
AGRAVADO
: WALDEMIRO FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: TAQUEJI RICARDO ALLAN PONTES KORESSAWA
AGRAVADO
: ROSA MARIA CORREIA MARQUES
ADVOGADOS
: RODRIGO VICENTE MARTINS FERNANDES - DF050127
FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ - DF034163
AGRAVADO
: SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : ALYSSON SOUSA MOURÃO - DF018977
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: JOSÉ ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL - AM003725
ALEX SOUZA DE MORAES SARKIS E OUTRO(S) - RO001423
SERGIO LUDMER - AL008910A
FRANCIMEIRE HERMOSINA DE BRITO - DF037576
PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
VERENA DE FREITAS SOUZA - DF032753
ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - MT008948O
MARCO ANTONIO INNOCENTI - DF063283
INTERES.
: CONFEDERACAO DOS TRABALHADORES NO SERVICO
PUBLICO FEDERAL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: FEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO SERVICO
PUBLICO FEDERAL - FENADSEF - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM
EDUCAÇÃO - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: CAMILLA LOUISE GALDINO CÄNDIDO - DF028404
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - SP103250
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
INTERES.
: CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES-CUT - "AMICUS
CURIAE"
INTERES.
: FORÇA SINDICAL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES - UGT - "AMICUS
CURIAE"
INTERES.
: NOVA CENTRAL SINDICAL DE TRABALHADORES - NCST -
"AMICUS CURIAE"
INTERES.
: CENTRAL DOS SINDICATOS BRASILEIROS - CSB - "AMICUS
CURIAE"
Documento eletrônico VDA54882632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:45:24
Código de Controle do Documento: d4419212-d275-4a1b-9c45-e89b15e93a6f

ADVOGADOS
: CAMILLA LOUISE GALDINO CÄNDIDO - DF028404
CLAUDIA CAMPAS BRAGA PATAH - SP106172
CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:45:24
Código de Controle do Documento: d4419212-d275-4a1b-9c45-e89b15e93a6f